Tribunal: TJDFT
Processo: 0727982-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS NO PLANTÃO JUDICIAL. SALVO-CONDUTO. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO DA TURMA CÍVEL CONFIRMANDO TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DO PACIENTE DO LAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. É de rigor o conhecimento do “habeas corpus” quando a pretensão exarada na inicial envolve direito de ir e vir do paciente, diante da fixação de medidas protetivas de urgência de não aproximação da ex-companheira.
2. Não há falar em expedição de salvo-conduto para que o paciente tenha livre acesso ao imóvel em que reside a ex-companheira, se há acórdão transitado em julgado mantendo decisão de primeiro grau, não revogada expressamente, que determinou afastamento do paciente do lar conjugal.
3. Ordem parcialmente concedida.